Tribunal: TJMT
Processo: 0011152-15.2018.8.11.0040
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011152-15.2018.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[OVETRIL OLEOS VEGETAIS LTDA - CNPJ: 84.591.064/0005-28 (APELADO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), WERNER ADOLFO ALTENBURGER - CPF: 385.262.639-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALFREDO ERVINO SCHOLL - CPF: 099.140.219-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LUCIA OKADA SCHOLL - CPF: 366.733.749-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ERICA MARIA ALTENBURGER - CPF: 005.407.119-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento a , Des. Marcio Aparecido Guedes, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

E M E N T A

AGRAVO INTERNO —
APELAÇÃO — EMBARGOS DO DEVEDOR
— FIXAÇÃO DE VALOR DE ALÇADA PARA RECURSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE
— CERCEAMENTO DE DEFESA — CONFIGURAÇÃO — NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
.

A
não admissão de recurso administrativo, em razão do crédito impugnado
não ultrapassar o valor de alçada, 10.000 (dez mil) UPFMT
,
afronta a garantia constitucional do devido processo legal e do contraditório e da ampla defesa.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, negou provimento ao recurso de apelação (Id. 195192662).

Assegura que
“não se pode falar de ilegalidade do art. 1.031, § 1o, inc. I, do Regulamento do ICMS, a pretexto de ofensa aos invocados princípios do contraditório e da ampla defesa, duplo grau administrativo e da razoabilidade e igualdade.”.

Assevera que
“não há imposição na Carta Magna que obrigue a Administração Pública a adotar em sua seara o duplo grau de jurisdição.”.

Requer o provimento do recurso
“para reformar a sentença hostilizada, afastando a declaração de nulidade do processo administrativo”.

Contrarrazões (Id. 211860694).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Cuiabá, Data registrada no sistema.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, negou provimento ao recurso de apelação (Id. 195192662).

O agravante interpôs apelação contra a sentença (Id. 170023476 – fls. 2/5), não modificada pelos embargos de declaração, (170023477) proferida em
embargos à execução
proposto por Ovetril Óleos Vegetais Ltda., c
ujo teor do dispositivo da sentença é o seguinte:

Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos formulados pela embargante, para reconhecer a nulidade do processo administrativo tributário que resultou na constituição do crédito tributário objeto da CDA no
20111371,
determinando a consequente extinção da execução fiscal em apenso no 4308-93.2011.811.0040, código 85011.

Por corolário, julgo extinto, com resolução do mérito, os presentes embargos à execução, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a embargada ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa. [...]. (Id. 170023476 – fls. 2/5).

No essencial, dos embargos de declaração:

[...] Assim
, conheço dos embargos, por serem tempestivos, mas nego provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença guerreada. [...]. (Id. 170023477).

Em decisão monocrática proferida na data de 30 de janeiro de 2024, o Desembargador Luiz Carlos da Costa, negou provimento ao
recurso (Id. 195192662).

Todavia, discorda o agravante a apontar que

“não se pode falar de inconstitucionalidade ou ilegalidade das disposições do art. 1.031, § 1o, inc. I, do RICMS”,
porque sequer foi objeto de pedido da agravada, devendo a nulidade do processo administrativo ser rejeitada
(Id. 206611668).

Patente, o equívoco do agravante. A decisão agravada examinou, à exaustão, a questão, inclusive com a indicação dos fundamentos pelos quais não se trata de inconstitucionalidade do artigo 1.031, §1o,
I, do
Regulamento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (RICMS/MT)
, mas da inconstitucionalidade
do artigo 67, inciso II; artigo 82, parágrafo único e artigo 85, inciso III da Lei do Estado de Mato Grosso no 8.797, de 8 de janeiro de 2008, que fundamentaram à época a decisão administrativa
.

Trata-se de e
mbargos à execução fiscal
de crédito tributário, opostos por
Ovetril
Óleos Vegetais Ltda.
, com a finalidade de anular o processo administrativo NAI no 141329001600066200916 que resultou na constituição da certidão de dívida ativa no 20111371 (Id. 170023474 – fls. 32), e consequentemente, a extinção da execução fiscal nos autos apenso no 0004308-93.2011.8.11.0040.

A alegação de nulidade do processo administrativo NAI no 141329001600066200916 feita pela agravada
contra ato acoimado de ilegal praticado pela
Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso
, que não oportunizou a interposição de
recurso no processo administrativo acima referido (Id. 170023474 – fls. 1/29),

sob o fundamento de que o valor do crédito tributário impugnado é inferior a 10.000 (dez mil)
Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF/MT, de modo a não atingir o valor de alçada nos termos do artigo 67, inciso II, artigo 82, parágrafo único, artigo 85, inciso III da Lei do Estado de Mato Grosso no 8.797, de 8 de janeiro de 2008:

[...] Art. 67 São definitivas as decisões:

[...]

II –
quando o crédito tributário original, julgado nas Câmaras de Julgamento, for inferior a 10.000 UPFMT
;

Art. 82 Da decisão proferida pelas Câmaras de Julgamento cabe pedido de revisão, total ou parcial, com efeito devolutivo ou suspensivo, por parte do sujeito passivo ou do integrante do grupo TAF autuante, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da sua ciência.

Parágrafo único. Não cabe pedido de revisão de julgado contra decisão proferida pelas Câmaras de Julgamento em PAT com valor do crédito tributário original inferior a 10.000 UPFMT
.

Art. 85 Não será admitido o Pedido de Revisão:

[...]

III – interposto contra decisão definitiva proferida pelas Câmaras de Julgamento.
[sem negrito no original].

Conforme consta da decisão administrativa
que não oportunizou a interposição do
recurso pela agravada
:

[...] Diante do acima exposto e tudo o mais que dos autos consta e em obediência aos princípios de direito aplicáveis à espécie, julgo procedente a presente ação fiscal, decorrente da NAI Eletrônica no 141329001600066200916 para condenar o contribuinte Ovetril Óleos Vegetais Ltda., inscrição Estadual no 13.017.227-8, a recolher a importância de 32.629,80 (trinta e dois mil seiscentos e vinte e nove reais e oitenta centavos), correspondentes a 1.020 (mil e vinte) UPFMT, conforme demonstrativo em anexo.

[...]

Cientifique-se o autuado e o seu procurador, de que esta Decisão é definitiva, nos termos do inciso II do artigo 67; parágrafo único do artigo 82; inciso III do artigo 85, bem como do disposto no art. 66 todos da Lei Estadual no 8797 de 08/01/2008. [...]. (Id. 170023474 – fls. 25).

No caso, a decisão está em dissonância com o entendimento desta Câmara sobre a questão.

[...] A negativa de seguimento de recurso administrativo com embasamento na intempestividade, observância ao disposto nas Leis n. 10.375/2018 e Lei n. 10.946/2019.

No que se refere, ao valor de alçada do débito impugnado (2.500 UPF) viola princípio constitucional do devido processo legal, do duplo grau de jurisdição administrativo, do contraditório e da ampla defesa.

Conforme entendimento pacificado nesta Corte de Justiça, não se mostra razoável a norma que estabelece valor mínimo da dívida fiscal para interposição de recurso administrativo, uma vez que impede o exercício de defesa do contribuinte, violando direito líquido e certo do impetrante.
[...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, remessa necessária 1006103-02.2020.8.11.0041, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 10 de maio de 2022). [sem negrito no original].

No mesmo sentido: TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, remessa necessária 1026626-35.2020.8.11.0041, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em
13 de março de 2023
.

É de se registrar, por fim, que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1.976, que originou a Súmula Vinculante no 21 (“
É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo”
), concluiu pela impossibilidade de imposição de obstáculos ao direito de recorrer na instância administrativa.

Daí decorrente, a
não admissão de recurso administrativo, em razão do crédito impugnado
não ultrapassar o valor de alçada previsto no artigo 67, inciso II, artigo 82, parágrafo único, artigo 85, inciso III da Lei do Estado de Mato Grosso no 8.797, de 8 de janeiro de 2008, afronta a garantia constitucional do devido processo legal e do contraditório e da ampla defesa (artigo 5o, LIV e LV, da Constituição da República Federativa do Brasil).

Ante o exposto, nego provimento ao presente recurso, mantendo incólume o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024